Tribunal: TJPA
Processo: 0011856-18.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011856-18.2010.8.14.0301

APELANTE: JORGE SALES DE ALMEIDA, MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA GUIMARAES, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JORGE SALES DE ALMEIDA, MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA GUIMARAES, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EM EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

Alega o embargante existência de omissão no Acórdão id. 5644155, no que se refere
a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, pugnando pela aplicação de honorários advocatícios por força do princípio da causalidade, em desfavor do embargado.

2.

Verifico que inexiste omissão no Acórdão, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no julgado embargado.

3.

Observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

4.

Recurso conhecido e improvido
. Ainda, por ser reiteração de Embargos de Declaração manifestamente infundado e protelatório, majoro a multa aplicada no Acórdão id. 5644155, para 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §3º do CPC, mantendo a decisão embargada em todos os demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 15 de junho de

2022

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL oposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, movido em face de JORGE SALES DE ALMEIDA e outros, contra Acórdão id. 5644155, julgado pela 1ª Turma de Direito de Direito Público que conheceu os Embargos de Declaração, negando-lhe provimento, sendo aplicada multa em favor da embargada, nos termos do art. 1026, §2º, IV do CPC, arbitrada em 1% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, versam os autos sobre Execução Fiscal proposta pelo Município de Belém em razão de Imposto Predial e Territorial Urbano, constante na CDA nº 219.715/2009 no valor de R$ 1.027,28 (um mil reais, vinte e sete reais e vinte e oito centavos) contra a executada.

Em sentença,
a quo
extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Irresignado, o executado interpôs recurso de Apelação, que foi conhecido e provido parcialmente para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. (id. 3645409)

Inconformado, o Município de Belém opôs Embargos de Declaração alegando existência de contradição no Acórdão alegando impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de previsão legal com base no art. 85, §1º do CPC, e caso mantido que seja diminuído. Requerendo o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o embargado pugnou pela sua rejeição, alegando que o recurso é meramente protelatório, requerendo a aplicação de multa, prevista no artigo 1.026, §2° do CPC.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento dos Embargos de Declaração, sendo negado provimento, condenando o embargante ao pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC. (id. 5644155)

Contra este Acórdão, o Município de Belém opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando existência de omissão no que se refere a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, afirmando que o embargado deveria ser condenado em honorários advocatícios, segundo princípio da causalidade
.
Requerendo a reforma do Acórdão embargado.

Conforme certidão id. 6516719, apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O embargado alega existência de omissão referente a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, pugnando pela aplicação de honorários advocatícios por força do princípio da causalidade, em desfavor do embargado.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão no julgado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão id. 5644155.

No presente caso, o requerente deu causa a Ação de Execução fiscal conforme petição inicial id.
1693409
, sendo assim
a fixação de honorários advocatícios, dá-se em desfavor da parte que deu causa a Ação, trata-se do princípio da causalidade, que em consonância com o princípio da sucumbência, orienta o julgador para deliberar sobre a estipulação de honorários advocatícios. Neste sentido,
a eminente relatora Ministra Nancy Andrighi em voto proferido no REsp n. 284.926-MG consignou:

“
o princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo, e, assim, condenado nas despesas processuais
”.

Seguindo este entendimento, quando o litigante for vencido, as despesas deverão ser distribuídas em seu desfavor, no caso, ora, em análise o requerente faz jus aos honorários sucumbenciais, haja vista, que houve resistência por parte da recorrida.

Neste sentido, se manifestou claramente o julgado embargado:

“(...)

Assim, o município exequente, ora embargante, deu causa à apresentação da exceção de preexecutividade pela embargada, por ter ajuizado a execução fiscal contra parte ilegítima, razão pela qual deve arcar com o pagamento da verba honorária ao procurador da parte adversa, em decorrência do princípio da causalidade.

Destarte, houve resistência por parte da embargada, logo os honorários advocatícios são devidos em função do princípio da sucumbência.

(...)”

Pelo exposto, observa-se na realidade a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada e fundamentada expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, com base na fundamentação lançada ao norte. Ainda, por ser reiteração de Embargos de Declaração manifestamente infundado e protelatório, majoro a multa aplicada no Acórdão id. 5644155, para 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §3º do CPC, mantendo a decisão embargada em todos os demais termos.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, 13 de junho de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 27/06/2022